Tribunal: STF
Processo: RE 1555431
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Audiência de instrução e julgamento realizada pelo juiz singular. Ausência do Ministério Público, o qual foi regularmente intimado. Inexistência de verificação de atuação parcial do magistrado. Jurisprudência. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravante interpôs recurso interno que deu provimento ao recurso extraordinário para considerar a validade de audiência de instrução e julgamento conduzida pelo juiz singular, sem a presença do Ministério Público, o qual foi regularmente intimado. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condução do juiz singular de audiência de instrução e julgamento, na qual estava ausente o Parquet, embora tenha sido devidamente intimado, configura nulidade absoluta, independentemente da comprovação de prejuízo da parte. 



    III. Razões de decidir



    3. O sistema das nulidades processuais penais é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual a nulidade de um ato somente será reconhecida se dele resultar efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o postulado “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC 138.119/AP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/2/2019). 



    4. No caso ora analisado, verificou-se que o magistrado não substituiu o Ministério Público e atuou com a finalidade de buscar a verdade real e com o objetivo de esclarecer os fatos imputados ao acusado. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    _________



    Dispositivo relevante citado: art. 563 do CPP. 



    Jurisprudência relevante citada: HC 138.119/AP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/2/2019; HC 255.946 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/6/2025; HC 230.557 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/11/2024; RE 1.318.172 AgR/DF, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/4/2022; HC 130.433/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/4/2018; RHC 220.007 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/10/2022; HC 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/10/2016; RHC 121.123/AM, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22/4/2015; HC 88.836/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6/10/2006; e HC 229.631 AgR-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Redator para o acórdão Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025.